Tribunal: TJBA
Processo: 8167164-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167164-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: KELLY CRUZ PIMENTEL SAMPAIO Advogado(s):RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – ENFERMEIRO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 20H. EXONERAÇÕES E DESCLASSIFICAÇÕES QUE ALCANÇAM A POSIÇÃO DA AUTORA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167164-35.2020.8.05.0001, figurando como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada KELLY CRUZ PIMENTEL SAMPAIO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.